Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4o, 6o E 9o DA LEI 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS. REQUERIDA GRÁVIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA E INVOLUNTÁRIA. INSUCESSO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA ADEQUADA. RESTABELECIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO INTERNADO. NECESSIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A internação compulsória depende da verificação dos requisitos legais dos arts. 4o, 6o e 9o da Lei 10.216/2001: 1) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e ineficácia das demais modalidades de internação (voluntária e involuntária); 2) laudo médico circunstanciado; 3) finalidade permanente de reinserção social do paciente; 4) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e 5) estabelecimento adequado e especializado, com aptidão para salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários.
2. O acervo probatório indica a necessidade de internação compulsória da requerida. Conforme relatório médico emitido pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Ceilândia, a requerida já foi submetida, sem sucesso, a diversas abordagens terapêuticas em virtude do seu quadro de dependência química. Frente à piora de seu estado de saúde, o CAPS emitiu parecer favorável à internação compulsória da paciente.
3. A requerida é dependente química. Sua condição de saúde é grave, com piora progressiva de sua integridade física e psíquica, e, ademais, está grávida. A situação econômica da autora e da requerida não permite a internação com recursos próprios, conforme formulário de avaliação da hipossuficiência econômica familiar da Defensoria Pública.
4. A decisão que deferiu a tutela antecipada para internação psiquiátrica foi cumprida pelo Distrito Federal, que providenciou a internação em clínica especializada e adequada para o tratamento psiquiátrico e da dependência química que acomete a requerida.
5. A internação compulsória se apresenta como único meio apto a recuperar o estado de saúde da requerida, evidenciado o insucesso dos tratamentos anteriores e diante da inconstância de sua colaboração para viabilizar as demais modalidades de internação (voluntária e involuntária). A necessidade da medida é reforçada por a requerida estar grávida.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.